Tribunal: STF
Processo: ADI 2452
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO 
   GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ARTIGO 24, § 2º, DA LEI N. 
   9.361, DE 5 DE JULHO DE 1996, DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE VEDA A 
   PARTICIPAÇÃO, COMO PROPONENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE PROPRIEDADE 
   DAQUELA UNIDADE FEDERATIVA NO CAPITAL DAS CONCESSIONÁRIAS DE 
   ELETRICIDADE, DE TODA E QUALQUER EMPRESA ESTATAL ESTADUAL, EXCLUÍDAS 
   AS DO PRÓPRIO ESTADO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. RAZÕES ECONÔMICAS, 
   POLÍTICAS E JURÍDICAS JUSTIFICAM AS RESTRIÇÕES CONTIDAS NO ATO 
   NORMATIVO QUESTIONADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37,
   INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO 
   DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.
1.	Vedação à aquisição pelos demais 
   Estados-membros de ações de propriedade do Estado de São Paulo no 
   capital das concessionárias de eletricidade paulistas.
2.	Razões 
   econômicas e políticas legitimam a restrição contida no preceito 
   impugnado. A limitação mencionada afasta possível tensão nas 
   relações entre as unidades federativas envolvidas.
3.	Ação Direta 
   de Inconstitucionalidade julgada improcedente.